Tribunal: TJPA
Processo: 0843767-68.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10024 - Interdição
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843767-68.2017.8.14.0301

APELANTE: REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA, REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: TRIPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. EQUIVOCADA. SENTENÇA NULA. PESSOAS QUE PODEM PROMOVER REFERIDA AÇÃO.
ROL TAXATIVO. NÃO PREFERENCIAL E NEM CONCORRENTE. CAPACIDADE DA APELANTE

REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA PARA PROMOVER A AÇÃO. LAUDO QUE FUNDAMENTOU A SENTENÇA. INVÁLIDO PARA OS FINS ALMEJADOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. DEMAIS RECURSOS. PREJUDICADOS. I-
A autora da ação que requereu
a interdição por curatela é filha da SRA. MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA, sendo para tanto legítima para sua promoção, conforme artigo acima citado.

II-
A enumeração dos legitimados é taxativa, mas não preferencial, podendo a ação ser proposta por qualquer um dos indicados, haja vista tratar-se de legitimação concorrente, não necessitando, pois, de anuência dos demais filhos.
III-

O laudo que fundamentou a sentença deve ser considerando inválido para os fins almejados, eis que
além de não poder ser prova única e exclusiva para considerá-la inapta, por se tratar de doença que pode ser amenizada e/ou tratada, ainda é datado de dois anos anteriores ao ajuizamento da ação objeto do presente recurso, trazendo à tona que o quadro da apelante pode ter sido revisto, havendo necessidade de dar oportunidade para esclarecimento do fato.
IV-
A atividade jurisdicional deve primar pela satisfação dos direitos discutidos em juízo e no caso dos autos, é possível extrair que o grande tumulto causado no processo só induz a necessidade de averiguação melhor dos fatos, mormente se considerarmos os anos arrastados sem que houvesse perícia, estudo do caso e todos os demais atos necessários para julgamento do feito.
V-
Conheço do presente recurso e dou-lhe provimento, a fim de seja nula a sentença atacada, retornando os autos ao juízo de origem para os devidos fins, ressaltando que os demais recursos interpostos restam prejudicados diante de tal conclusão.

RELATÓRIO

Trata-se de Tripla Apelação Cível interposta por
REGINA
MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA E
MARIA STELA
PEREIRA DE OLIVEIRA e

contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
, nos autos da Ação de Curatela.

Versa a inicial que a requerente é
filha da Interditanda Sra. Maria Stela

Pereira de Oliveira, acometida pelos sinais de Alzheimer desde abril de 2015, o que para tanto demanda cuidados específicos, que sempre foram realizados por ela, tendo em vista morar com a mãe.

Sustenta que com o agravamento do quadro, a família se reuniu e suas irmãs, bem como o neto da interditanda, passaram a desqualificá-la, retirando-a de sua casa e levando para casa de uma das irmãs. Ressalta que a aposentadoria da idosa alcança o valor total de R$ 24.540,87 (vinte e quatro mil quinhentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos), estando desde 2012 em poder do Sr. Germano Tibério Marini, neto dela

e sobrinho da requerente e das requeridas, que para tanto não aplica em benefício da mesma.

Desse modo, requereu a procedência da ação, para decretar a interdição de sua genitora.

O pedido de tutela indeferido.

Contestações ID Num. 9503367/ Num. 9503386/ Num. 9503394
.

Após habilitação de outro filho da interditanda e pedido deste e da autora, a magistrada concedeu o direito de visitas, tendo diversos descumprimentos, recursos e decisões a isso relacionado.

Relatório Social ID Num. 9503464.

O Ministério Público emitiu parecer Num. 9503671 requisitando intimação das requeridas tendo em vista o não comparecimento da interditanda

ao Centro de perícias, estar ela em local incerto e não sabido e impossibilidade de realização de estudo social.

Termo de Audiência ID Num. 9503687.

Em ID 45022619, O MP alegou suspeição por motivo de foro íntimo

Ao sentenciar o feito (ID Num. 9503715), o magistrado declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a decisão
MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA
interpôs o presente recurso (
Num. 9503719)
, requerendo os benefícios da justiça gratuita e alegando a necessidade de reconhecimento da capacidade da apelante, ante todas as provas constantes nos autos.

Ato contínuo, alega que o magistrado singular decidiu em sentença pela exclusão seletiva de provas, uma vez, que determinou a exclusão arbitrária das demais Requeridas ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA e ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA e suas petições e provas colacionadas, deixando apenas as provas relativas a doença mental da apelada e de seu irmão também doente mental Id- 3578739.

Sustenta a necessidade de
imediato riscamento das expressões injuriosas e caluniosas contra a honra e imagem dos Requeridos, bem como requer a condenação da apelada em indenização por danos morais, litigância de má-fé e honorários advocatícios
.

Também inconformada com a sentença
REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
apresentou recurso de apelação
(
Num. 9503741) alegando que

ajuizou em 21/12/2017 ação de interdição, para fins de interditar a sua genitora idosa (maior de 90 anos), a qual fora retirada de seu lar onde residia com os filhos caçulas por mais de 30 (trinta) anos.

Aduz a apelante e muitos outros parentes que não têm notícias da interditanda há anos, não sabem como esta é tratada no dia a dia, logo não possuem a mínima condição de saber se a idosa sofre ou não maus tratos, principalmente devido ao fato da idosa se encontrar em lugar incerto e não sabido desde 2021, fato este que vai contra decisão realizada em 05/07/2018 (ID 5572346), determinando que a Autora e seu irmão deveriam ter acesso à Maria Stela, para exercerem o seu direito de visitação, não podendo ser impedidos por nenhuma outra pessoa, a não ser por sua própria genitora, fato esse que as irmãs nunca se dignaram de cumprir a decisão judicial.

Sustenta que seus pedidos se encontram amparados pelos preceitos legais vigentes e compreendem os requisitos necessários para reconhecer a total procedência da Ação de Interdição, podendo qualquer das filhas requerer tal medida, havendo, pois necessidade de perícia para averiguar quem está apta a exercer a curatela. Além do mais, alega que o laudo utilizado pela magistrada singular, o qual aduz que a parte Apelante possui ansiedade, depressão e transtorno obsessivo-compulsivo não presta para

fim que se destina, eis que datado há mais de 2 anos anteriores ao ajuizamento da ação e mais, por ter a apelante se recuperado totalmente das mencionadas doenças.

Alega que a apelada não possui gozo de sua capacidade mental, estando em extrema vulnerabilidade, não podendo a magistrada extinguir o feito, sem sequer dar oportunidade para apresentação de documento que atestasse sua capacidade física e mental.

Desse modo, Requer seja o presente recurso de Apelação Cível provido para que seja reformada
in totum
a r.sentença e ainda,

seja liminarmente seja determinado com MEDIDA DE URGÊNCIA que a idosa Apelada Sra. MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA (96 ANOS), seja submetida imediatamente a perícia judicial e estudo psicossocial, conforme requerido por várias vezes pelos membros do parquet no processo, arbitrando multa pecuniária nos casos de novos descumprimentos das decisões judiciais. Requer a Condenação da parte Apelada em litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79, 80, I, e II, 81 do CPC, pela falta de boa-fé processual, devido a alteração da realidade dos fatos, e atos temerários praticados no processo, e interposição de recurso procrastinatório em 2ª Instância

Rosemary Pereira de Oliveira e Rosistela Pereira de Oliveira impuseram o terceiro recurso de Apelação Cível, alegando que o magistrado singular jamais

se manifestou sobre qualquer pedido das apelantes, mesmo elas participando de todos os atos processuais, não podendo depois de 4 anos, escolher quais provas devem ser analisadas, razão pela qual entende pela

impossibilidade de suas exclusões da lide.

Afirmam que há nos autos manifestações Judiciais comprovando a Capacidade da Sra. MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA ante realização de prova pericial conforme se extrai da manifestação da juíza da 6ª Vara de Família de Belém/PA junto ao CNJ, além de laudos conclusivos que atestam tal situação, razão pela qual deve ser apreciado o mérito da ação, para reconhecer a capacidade civil da mesma. Além disso, não devem as provas carreadas nos autos serem excluídas, pois instruem o processo e trazem a tona a realidade dos fatos, motivos pelos quais também requer que seja a apelada condenada em danos morais, litigância de má-fé e honorários advocatícios e demais pleitos acima expostos.

A apelada Maria Stela Pereira de oliveira e Rosemary Pereira de Oliveira e Rosistela Pereira de Oliveira apresentaram contrarrazões (id nº 9503751 e id nº 9503753).

A apelada Regina Maria Pereira de Oliveira apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível ID ́S 54794186 / 54824838.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos.

Após indeferimento dos pedidos de justiça gratuita realizados pelas apelantes MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA e ROSISTELA PEREIRA, estas recolheram as custas devidamente.

Os autos retornaram conclusos.

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, __ de ________ de 2023

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

APELAÇÃO REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA:

A apelante
ajuizou ação de interdição, para fins de interditar a sua genitora idosa (maior de 90 anos), a qual segundo ela fora retirada de seu lar onde residia com os filhos caçulas por mais de 30 (trinta) anos.

A interdição é medida judicial drástica, de modo que deve ser concedida quando há prova cabal e efetiva da incapacidade do interditando. Outrossim, deve ser atribuída a quem melhor atenda os interesses do interditando, podendo requerê-la de modo taxativo os indivíduos especificados no art. 747, do CPC, a saber:

Art. 747.
A interdição pode ser promovida:

I
- pelo cônjuge ou companheiro;

II
- pelos parentes ou tutores;

III
- pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando;

IV
- pelo Ministério Público.

Parágrafo único
. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial.

Com efeito, é possível verificar que a apelante
REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA,
uma das filhas
DA

SRA. MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA,
requereu a interdição por curatela da sua genitora, sendo para tanto ela legítima para sua promoção, conforme artigo acima citado.

Outrossim, nos artigos que se seguem (

Da Interdição- art. 747 ao art. 758 do Novo CPC) não é possível extrair que para que se promova a interdição necessita-se de anuência dos demais irmãos, como fundamentou o juízo singular quando da sua sentença. Na verdade, embora seja o rol taxativo, não é ele preferencial e nem concorrente, podendo qualquer deles requerer, ainda que sem anuência dos demais a referida interdição por curatela.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. ORDEM LEGAL. TAXATIVA. NÃO PRIORITÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. SÚMULA Nº 282/STF.1. Cinge-se a controvérsia a saber se a ordem prevista nos arts. 1.177 do Código de Processo Civil e 1.768 do Código Civil é exclusiva ou preferencial na fixação da legitimidade ativa para a propositura da ação de interdição 2. A enumeração dos legitimados é taxativa, mas não preferencial, podendo a ação ser proposta por qualquer um dos indicados, haja vista tratar-se de legitimação concorrente.3. A interdição pode ser requerida por quem a lei reconhece como parente: ascendentes e descendentes de qualquer grau (art. 1.591 do Código Civil) e parentes em linha colateral até o quarto grau (art. 1.592 CC).4. A ação visa a curatela, que é imprescindível para a proteção e amparo do interditando, resguardando a segurança social ameaçada ou perturbada pelos seus atos.5. A existência de outras demandas judiciais entre as partes por si só não configura conflito de interesses. Tal circunstância certamente será considerada quando e se julgada procedente a interdição for nomeado curador.6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.346.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 20/10/2015.)

Outrossim, importante mencionar que o fundamento da sentença elencado na impossibilidade da apelante em exercer a curatela em decorrência de um laudo psiquiátrico juntado nos autos que atesta que a a
pelante possui ansiedade, depressão e transtorno obsessivo-compulsivo não pode ser prova única e exclusiva para considerá-la inapta a promoção de interditada, tendo em vista tratar-se de doença que pode ser amenizada e/ou tratada, indicando, pois, sua total possibilidade para gerir os atos da vida civil, quiça ser curatela, caso reconhecida a necessidade.

Com efeito, o laudo cima referenciado é datado de dois anos anteriores ao ajuizamento da ação objeto do presente recurso, trazendo a tona que o quadro da apelante pode ter sido revisto, havendo pois necessidade de dar oportunidade para esclarecimento do fato.

Por fim, importa dizer que a atividade jurisdicional deve primar pela satisfação dos direitos discutidos em juízo e no caso dos autos, é possível extrair que o grande tumulto causado no processo só induz a necessidade de averiguação melhor dos fatos, com toda a cautela devida, demandando, pois a análise de mérito do feito, e não sua extinção sem resolução de mérito, após arrastados anos sem que houvesse perícia, estudo do caso e todos os demais atos necessários para julgamento do feito.

Desse modo, entendo que a sentença deva ser nula, razão pela qual conheço do presente recurso e dou-lhe provimento, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para os devidos fins., ressaltando que os demais recursos interpostos restam prejudicados diante de tal conclusão.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023